Tribunal: TJSP
Processo: 2195518-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA A DEVEDORA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO MESMO APÓS TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.